Tribunal: TJSP
Processo: 0006900-95.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Embargos de declaração – Prequestionamento - Alegação de omissão e contradição – Inocorrência –
Acórdão que se limitou a reformar a sentença, para afastar o decreto de extinção do processo e determinar seu regular prosseguimento – Rejeição.